Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-20.2023.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Inexistência de nulidade na r. sentença (CPC, art. 489, § 1o, IV). Motivação suficiente e análise do necessário pelo MM. Juízo 'a quo'. Demandante que teve indeferido seu pedido para obtenção de bolsa junto ao PROUNI. Indevida pretensão de valer-se do Judiciário como nova fase

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Inexistência de nulidade na r. sentença (CPC, art. 489, § 1o, IV). Motivação suficiente e análise do necessário pelo MM. Juízo 'a quo'. Demandante que teve indeferido seu pedido para obtenção de bolsa junto ao PROUNI. Indevida pretensão de valer-se do Judiciário como nova fase para cumprimento dos requisitos. Portaria Normativa MEC n.o 01/2015 e Edital PROUNI 2023 que estabelecem a responsabilidade do estudante pelo fornecimento das informações e a competência do coordenador para deferimento ou indeferimento respectivo. Intervenção do Judiciário admitida apenas em casos excepcionais em que se verifique abusividade ou arbitrariedade, o que não ocorreu. Autora que não apresentou todos os documentos indicados. Carteira de Trabalho digital incompleta. Declaração do genitor de não integração do núcleo familiar desprovida de assinatura de testemunha, conforme exigido expressamente. Insuficiência de documentos relativos aos rendimentos da genitora. Possível juntada de documento equivocado para comprovar conclusão do ensino médio. Desídia da candidata que afasta qualquer responsabilidade da instituição de ensino. Sentença mantida (RITJSP, art.252). Majoração dos honorários (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.